Tribunal: TJBA
Processo: 0504339-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504339-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, THIAGO MARTINS ROCHA ANDRADE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA ESTADUAL. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer e cobrança, ajuizada por concessionária de rodovia estadual (CLN) contra concessionária de energia elétrica (COELBA), visando à imposição de retribuição pecuniária pelo uso da faixa de domínio da Rodovia BA-099, cuja posse detém por força de concessão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Examina-se (i) a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide e (ii) a legalidade da exigência de contraprestação pecuniária pela ocupação da faixa de domínio rodoviário por concessionária de serviço público federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por inexistência de prejuízo e desnecessidade de dilação probatória, diante da natureza exclusivamente jurídica da controvérsia. No mérito, a pretensão de cobrança de retribuição pecuniária revela-se inadmissível, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 581.947/RO (Tema 261 da Repercussão Geral) e em julgados correlatos, segundo os quais é inconstitucional qualquer exigência de pagamento pelo uso de bem público de uso comum por concessionária de serviço essencial, ainda que sob a forma de preço público.

IV. DISPOSITIVO:
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 10, 282, §1º, 355, I, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 581.947/RO (Tema 261), RE 1.074.418 AgR/RS, RE 1.181.353 AgR-ED.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0504339-63.2019.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante e Apelado
CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A
e
RENOVADORA DE PNEUS JMC LTDA e OUTROS
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA